Tribunal: TJMT
Processo: 1024125-23.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024125-23.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEONIAS SORIANO SILVA - CPF: 043.017.659-72 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), PANTANEIRO ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 04.886.211/0001-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1024125-23.2023.8.11.0003
–
Rondonópolis
.

Apelante:
Jeonias Soriano Silva

Apelado:
Pantaneiro Acessórios Ltda. - ME

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
-

DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1024125-23.2023.8.11.0003
–
Rondonópolis
.

Apelante:
Jeonias Soriano Silva

Apelado:
Pantaneiro Acessórios Ltda. - ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jeonias Soriano Silva
. visando reformar a r. sentença proferida pel
o
MM
o
. Juíz de Direito da
4a Vara Cível
da Comarca de
Rondonópolis,

que nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito
c/c indenização por dano moral mov
ida em face de Pantaneiro Acessórios LTDA - ME
, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a
inexigibilidade
do contrato discutido,
confirmando a liminar
para a exclusão definitiva de seu nome do SPC e Cartórios de Protestos, arbitrando o pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00, além do pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante defende a majoração dos danos morais, alegando que o valor arbitrado não atingiu os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Apesar de intimada,
a apelada
deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,
03 de abril de 2024
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1024125-23.2023.8.11.0003
–
Rondonópolis
.

Apelante:
Jeonias Soriano Silva

Apelado:
Pantaneiro Acessórios Ltda. - ME

V O T O

Cinge-se dos autos que
Jeonias Soriano Silva
ajuizou ação
declaratória de inexistência de débito
c/c indenização por dano moral, discorrendo que foi surpreendid
o
com negativação determinada pela empresa ré, desconhecendo qualquer realção contractual.

Após o trâmite processual,
o
d. magistrad
o

julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a
inexigibilidade
do contrato discutido,
confirmando a liminar
para a exclusão definitiva de seu nome do SPC e Cartórios de Protestos, arbitrando o pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00, além do pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação

(id.
202365417
).

Inconformado, o apelante pugna majoração dos danos morais, alegando que o
quantum
indenizatório mostra-se muito aquém dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$5.000,000 (cinco mil reais) deve ser mantida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024